Tribunal: TJMT
Processo: 1033184-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033184-73.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DELCIR COSTA DA SILVA - CPF: 020.934.377-08 (ADVOGADO), IVONILSON MORAIS - CPF: 601.439.813-90 (AUTOR), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO VIA DJE. VALIDADE. COISA JULGADA E PRECLUSÃO.
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória proposta com o objetivo de desconstituir sentença que extinguiu execução fiscal, sem condenação em honorários advocatícios, após o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, sob alegação de nulidade da intimação e violação manifesta de norma jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se houve nulidade da intimação da sentença por ausência de intimação pessoal do executado;
(ii)
se é cabível a rescisão da decisão por violação manifesta de norma jurídica quanto à fixação de honorários advocatícios;
(iii)
se a ação rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal.

III. Razões de decidir

3. A intimação via Diário da Justiça Eletrônico é válida quando há ciência inequívoca da parte, especialmente diante da atuação de advogado em autos conexos, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual.

4. Eventual nulidade relativa deveria ter sido arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.

5. A sentença rescindenda transitou em julgado sem impugnação, operando-se coisa julgada sobre a ausência de condenação em honorários, reforçada por nova coisa julgada formada nos embargos à execução.
6. Inaplicável a Súmula 153 do STJ, diante da ausência de triangularização da relação processual e da extinção precoce do feito.

7. A inadmissibilidade dos embargos à execução, por ausência de garantia do juízo e de prova de hipossuficiência patrimonial, afasta eventual direito à verba honorária.

8. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

9. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:
"1. A intimação realizada via Diário da Justiça Eletrônico é válida quando demonstrada a ciência inequívoca da parte, ainda que por atuação em autos conexos. 2. A ausência de impugnação oportuna de nulidade processual enseja preclusão, impedindo sua rediscussão em ação rescisória. 3. A ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal para rediscutir matéria coberta pela coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 278, 966, V e §; Lei no 6.830/80, arts. 16, §1o, e 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR 6.549/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 2.178.508/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23/10/2023; STF, AR 2475 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
IVONILSON MORAIS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando desconstituir a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal no 1007595-49.2020.8.11.0002, que extinguiu o feito sem condenação em honorários advocatícios, após o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

O autor aduz que, após a desistência da Execução Fiscal pelo Estado, o juízo homologou a extinção, mas a intimação da sentença ocorreu apenas via Diário da Justiça Eletrônico (DJE) quando deveria ser realizada de forma pessoal, uma vez que não havia advogado dos executados constituídos no feito executivo.

Sustenta que, embora o devedor tivesse advogado nos Embargos à Execução (processo dependente), o patrono ainda não havia se habilitado formalmente nos autos da Execução Fiscal (processo principal).

Argumenta que, como houve a citação, a constituição de advogado e o protocolo dos
Embargos à Execução
antes do cancelamento da CDA e pedido de desistência da execução fiscal, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais se mostra necessário, nos termos da Súmula 153 do STJ.

Argumenta que houve violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC) o que autoriza a rescisão da sentença objurgada.

Ao final, pugna pela procedência da ação, para o fim de desconstituir a decisão objeto de rescisão, para condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários de sucumbência.

O Estado de Mato Grosso, em contestação (ID 326664366), arguiu a validade da intimação via DJE, a ocorrência da revelia do executado na origem e a impossibilidade de usar a rescisória como recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
IVONILSON MORAIS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando desconstituir a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal no 1007595-49.2020.8.11.0002, que extinguiu o feito executivo sem condenação em honorários advocatícios, após o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

1. Da Natureza da Ação Rescisória e Da Higidez da Intimação realizada na execução fiscal e do Trânsito em Julgado da sentença

Sabe-se que a ação rescisória é um instrumento processual de natureza excepcional, destinado a romper a coisa julgada em situações gravíssimas listadas no art. 966 do CPC, como cito:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.

In casu
o autor alega, em síntese, que houve violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC), pois não teria sido intimado pessoalmente da sentença de extinção, o que impediu a interposição de recurso para pleitear honorários de sucumbência, nos termos da Súmula 153 do STJ.

O cerne da tese autoral reside na suposta nulidade da intimação da sentença, que se deu via DJe.

Sem razão. Compulsando os documentos, verifica-se que, embora o patrono não tenha formalizado a juntada da procuração nos
autos da Execução Fiscal n.o 1007595-49.2020.8.11.0002, o referido profissional já atuava nos Embargos à Execução no 1023146-10.2024.8.11.0041, distribuídos por dependência.

Como os Embargos à execução são a via de oposição do devedor contra a execução, a atuação do patrono naqueles autos implica ciência inequívoca do andamento do feito principal.

Ressalta-se que, o sistema processual moderno rege-se pelos princípios da Instrumentalidade das Formas e da Boa-fé Processual.

Com efeito, possuindo o autor advogados constituídos para apresentar defesa técnica em face da execução fiscal (ainda que em autos apartados), a intimação via publicação no DJe atende plenamente à finalidade do ato, sendo, dessa forma, plenamente válida e eficaz.

Outrossim, ainda que se cogitasse qualquer vício na intimação via DJe, este estaria alcançado pela Preclusão.

Isso porque, conforme art. 278 do CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

No caso concreto, o autor protocolou Embargos de Declaração nos autos dependentes discutindo especificamente a questão dos honorários (IDs 181282210), o que prova o pleno conhecimento do suposto vício.

Ao não arguir a nulidade na primeira oportunidade logo após ter tomado conhecimento do ato, operou-se a preclusão, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ARTS. 966, V E VIII, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. [...] 3.
O vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, a qual deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC
. [...] 5. Em atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual, não é dado à parte apontar nulidade processual em outra oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno conhecimento do suposto vício, nos termos do art. 278 do CPC. [...] 9. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE”.
(STJ - AR n. 6.549/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Ademais, o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) impõe que a nulidade só seja reconhecida quando houver efetivo prejuízo à parte.

No caso, o autor teve plena ciência da sentença e acesso aos autos, não havendo prejuízo concreto que justifique a rescisão.

A exigência de intimação pessoal visa garantir a ciência inequívoca da parte, finalidade plenamente atingida no caso concreto.

Portanto, a intimação foi válida e, ainda que assim não fosse, operou-se a preclusão pela ciência inequívoca e inércia processual.

2. Da Matéria de Fundo: Honorários e Princípio da Causalidade

O pleito rescisório esbarra, ainda, na existência de dupla coisa julgada, o que reforça a imutabilidade da decisão.

2.1. Da Coisa Julgada na Execução Fiscal

A sentença proferida na Execução Fiscal no 1007595-49.2020.8.11.0002 (ID 160621703) aplicou expressamente o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, que assim dispõe:

"Art. 26. Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes."

A sentença consignou textualmente: "Sem custas e honorários (LEF, art. 26)".

Tal decisão transitou em julgado em 07/08/2024, sem que o autor tenha interposto qualquer recurso (Apelação ou Embargos de Declaração).

Operou-se, portanto, a primeira coisa julgada sobre a questão dos honorários na execução fiscal.

A aplicação do art. 26 da LEF na sentença da execução fiscal não viola a Súmula 153 do STJ, pois tal enunciado pressupõe que a defesa tenha sido processualmente válida e eficaz.

No caso, os embargos à execução foram opostos sem garantia do juízo e extintos antes da citação do Estado, não gerando, portanto, o direito à verba honorária nem na execução, nem nos embargos.

2.2. Da Coisa Julgada nos Embargos à Execução

A matéria relativa à fixação de honorários em razão do cancelamento da CDA foi novamente debatida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal (processo no 1023146-10.2024.8.11.0041).

Naqueles autos, o Juízo a quo enfrentou especificamente a questão, consignando na sentença de Embargos de Declaração (ID 193045025):

"Em relação à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, diante da realidade do caso concreto, é possível concluir que sequer ocorreu a realização da triangularização da relação processual, sendo o feito extinto antes da citação, por isso, incabível se falar em condenação em honorários advocatícios em desfavor do embargado."

Todavia, novamente, a parte autora
não interpôs recurso
, permitindo nova formação de coisa julgada sobre o tema específico dos honorários.

Operou-se, portanto, dupla coisa julgada sobre o tema dos honorários: uma na execução fiscal e outra nos embargos à execução.

2.3. Da Inaplicabilidade da Súmula 153 do STJ ao Caso Concreto

O autor fundamenta seu pedido na Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça:

"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência."

No entanto, conforme demonstrado, a questão dos honorários foi expressamente analisada e rejeitada tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução, com duplo trânsito em julgado.

Outrossim, conforme se extrai da sentença dos Embargos (ID 193045025), os Embargos à Execução Fiscal foi extinto sem julgamento de mérito
antes da citação do Estado de Mato Grosso
.

Sem a triangularização passiva nos embargos, não há que se falar em condenação do embargado em honorários, conforme jurisprudência do STJ,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE ANTES DA TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL INCIDENTAL. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Discute-se nos autos o cabimento de honorários advocatícios nos casos em que os embargos à execução foram rejeitados liminarmente, ou seja, antes da triangularização da relação processual em razão da extinção da execução. 2. Conforme a jurisprudência do STJ, fundamentada no princípio da causalidade, é incabível a condenação em honorários advocatícios quando a ação é extinta antes da triangularização da relação processual. Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.178.508/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Assim, a Súmula 153 do STJ não deve ser aplicada ao Caso Concreto

2.4. Da Inadmissibilidade dos Embargos por Ausência de Garantia do Juízo

Além disso, os referidos Embargos do Devedor sequer preenchiam os requisitos de admissibilidade da Lei no 6.830/80 (LEF), especialmente a
garantia do juízo
(Art. 16, §1o).

Vejamos a legislação:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

§ 1o -
Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
”.

Ressalta-se que, embora a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.487.772-SE, tenha entendido pela possibilidade de se afastar a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, essa hipótese não se aplica de forma automática, devendo ser analisada se pleiteada na inicial e deferida pelo Magistrado somente se o embargante demonstrar de forma inequívoca que não possui patrimônio para garantir o crédito exequendo, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4.
A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal,
caso comprovado inequivocadamente
que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo
.
6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9.
In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre".
10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido”.
(STJ - REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/5/2019, DJe 12/6/2019). [Destaquei].

In casu
, a parte devedora/executada não apresentou qualquer documento que demonstrasse, de forma inequívoca, que ela não possui bens suficientes para garantir do Juízo, fato esse suficiente para a inadmissibilidade dos embargos do devedor.

Uma defesa técnica apresentada em desconformidade com os pressupostos processuais não gera o direito à percepção de honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública, sob pena de premiar o erro técnico.

Assim, a condenação em honorários advocatícios é inviável no caso dos autos.

3. Da Tese de Revelia (Contrarrazões)

Por oportuno, afasto a tese de revelia apresentada pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação.

Na execução fiscal, o prazo para defesa (embargos) não flui da citação, mas sim da garantia do juízo ou da intimação da penhora (Art. 16 da LEF).

Portanto, o autor não era tecnicamente "revel".

Contudo, tal constatação é irrelevante para o desfecho desta ação, pois a extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA e a validade da intimação via DJE (ante a existência de advogado constituído nos autos conexos) tornam a sentença rescindenda imutável.

4. Da Impossibilidade de Utilização da Ação Rescisória como Sucedâneo Recursal

Por fim, insta consignar que a ação rescisória não se trata de sucedâneo recursal.

A propósito, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal da Cidadania:

“
Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. [...] 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto,
é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal
. 3.
O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que ‘[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo
, proferido pelo Supremo Tribunal Federal,
tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a
. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)’. [...]”. (STF - AR 2475 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 28-05-2019 PUBLIC 29-05-2019)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INADMISSÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SUPOSTO ERRO DE FATO. ADVENTO DA PRECLUSÃO SOBRE O TEMA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte,
é vedado o manejo da Ação Rescisória fundada no art. 485, V do CPC/1973 como sucedâneo recursal, para substituir providência ou medida que deveria ter sido adotada no curso do processo rescindendo.
Precedentes: [...]
”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1203585/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Na hipótese, conforme demonstrado nos tópicos anteriores, a pretensão do autor é tenta utilizar a via rescisória como
sucedâneo recursal
.

Isso porque, a insurgência quanto à ausência de fixação de honorários deveria ter sido objeto de Apelação ou Embargos de Declaração no prazo legal após a publicação da sentença rescindenda.

Ressalta-se que, o autor não apenas deixou de interpor recurso de apelação contra a sentença da execução fiscal, como também não recorreu da sentença dos embargos à execução que enfrentou especificamente a questão dos honorários, o que

não pode ser corrigida pela via excepcional da rescisória.

Isso porque, a rescisória não serve para sanar omissões ou supostas injustiças, oriundas de descuidos da parte que permitiu que as sentenças transitassem em julgado.

Assim, inexistindo violação à norma jurídica e configurada a preclusão, a improcedência é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Rescisória e, por conseguinte, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça (Art. 98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026